Tribunal: TJDFT
Processo: 0739696-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739696-59.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id. 76294837) da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704485-05.2025.8.07.0018 – id. 244003987) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, não reconheceu a inexigibilidade da obrigação, determinou a incidência da taxa Selic (EC 113/21) sobre o montante consolidado do débito (com incidência do IPCA-E até 08/12/21). Sustenta que o título exequendo, Proc. 0705877-53.2020.8.07.0018, no qual foi condenado a pagar os reajustes salariais previstos na Lei-DF 5.226/2013, é inexigível por ser coisa julgada inconstitucional (CPC 535, III, e §§ 5o e 7o). Assinala que é indevido o pagamento/concessão de reajustes sem prévia dotação orçamentária (CF 169, §1o, I, e LC 101/00, art. 21, I), conforme RE 905.357 (Tema 864). Alega que a taxa Selic não pode incidir sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros), sob pena de anatocismo. Ressalta que o STF reconheceu a repercussão geral quanto a forma de aplicação da taxa Selic (RE 1.516.074 – Tema 1.349), cabendo a suspensão do feito principal até o julgamento da matéria. Aponta a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Res. CNJ 303/19, objeto da ADI 7.435, por afronta aos princípios da separação dos poderes, planejamento (LC 101/00, art. 1o), legalidade (CF 167, I) e isonomia. Requer a suspensão do cumprimento de sentença, ante a ausência de parcela incontroversa. 2. Não há perigo de dano, visto que na decisão de id. 250158115 – autos principais o Juízo a quo determinou que se aguarde o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator